Tribunal: TJSP
Processo: 2286796-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO BENRALIZUMABE (FASENRA 30 MG) - INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DELINEADAS PELO STJ, NO JULGAMENTO DO RESP No 1.657.156-RJ (TEMA 106), APLICÁVEL AO CASO - LAUDO MÉDICO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO BENRALIZUMABE (FASENRA 30 MG) - INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DELINEADAS PELO STJ, NO JULGAMENTO DO RESP No 1.657.156-RJ (TEMA 106), APLICÁVEL AO CASO - LAUDO MÉDICO GENÉRICO, QUE NÃO ATESTA A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS – EXISTÊNCIA DE CONFLITO DE DIAGNÓSTICO DA PATOLOGIA QUE ACOMETE A ORA AGRAVADA – NÃO COMPROVAÇÃO, AINDA, DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000200499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2286796-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA, é agravada NEUSA LINO RODRIGUES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5
.
Agravo de Instrumento:
2286796-15.2019.8.26.0000
Comarca:
Pindamonhangaba 1a Vara Cível
Juiz:
Felipe Estevão de Melo Gonçalves
Agravante:
Município de Pindamonhangaba
Agravado:
Neusa Lino Rodrigues
Interessado:
Estado de São Paulo
VOTO No 39.077
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE
DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA
DETERMINAR
A
DISPONIBILIZAÇÃO
DO
MEDICAMENTO BENRALIZUMABE (FASENRA 30 MG) -
INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
ALEGADO NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS
DELINEADAS PELO STJ, NO JULGAMENTO DO RESP No
1.657.156-RJ (TEMA 106), APLICÁVEL AO CASO -
LAUDO MÉDICO GENÉRICO, QUE NÃO ATESTA A
INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS
EXISTÊNCIA DE CONFLITO DE DIAGNÓSTICO DA
PATOLOGIA QUE ACOMETE A ORA AGRAVADA NÃO
COMPROVAÇÃO, AINDA, DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA - DECISÃO REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de
Pindamonhangaba contra a r. decisão de fls. 95/97 (dos autos principais) que, em
ação de obrigação de fazer, concedeu a tutela de urgência para determinar às rés
que disponibilizem o medicamento pleiteado, no prazo máximo de 10 dias, sob
pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5
Alega o agravante, em síntese, que a medicação não é
padronizada, com alternativas terapêuticas no SUS, sem que restasse comprovada
a hipossuficiência financeira da agravada, em dissonância ao precedente
vinculante firmado pelo STJ, no Recurso Especial 1.657.156 (Tema 106).
Recurso tempestivo e admissível em conformidade com o art.
1.015, I, CPC.
Foi deferido o efeito suspensivo (fls. 139/140) e a agravada não
apresentou contraminuta (fls. 143).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Neusa Lino Rodrigues ajuizou ação de obrigação de fazer em
face do Município de Pindamonhangaba e da Fazenda Estadual objetivando a
concessão de “tutela antecipada de urgência” para a dispensação do medicamento
Benralizumabe (Fasenra 30 mg), uma ampola SC, uma vez a cada 4 semanas.
O MM Juiz “a quo” deferiu a tutela de urgência pretendida para
determinar às rés que disponibilizem o medicamento pleiteado, no prazo máximo
de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00 (fls.
95/97 dos autos principais).
Inconformado, insurge-se o Município de Pindamonhangaba. E
com razão.
Com efeito, não se vislumbra a presença dos requisitos
autorizadores da concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5
do direito alegado pela autora da ação, nos termos exigidos pelo artigo 300, do
CPC.
Isto porque, conforme entendimento do C. STJ, em sede de
Recurso Repetitivo, REsp no 1.657.156/RJ, Tema 106, aplicável ao presente caso
consoante modulação dos efeitos (ação foi ajuizada em 07/08/2019), para a
concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-
se a presença cumulativa dos seguintes requisitos (tese definida no acórdão dos
embargos de declaração - DJe de 21/9/2018):
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência.
Inexiste prova da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento aqui pleiteado, eis que o relatório médico de fls. 20/21, copiado às
fls. 70/71 (dos autos principais), é extremamente genérico, não indicando a
ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento de sua patologia.
Apenas relata que a agravada é portadora de asma grave, de
difícil controle, com “exacerbações frequentes (pelo menos uma ao mês), não
controlada com altas doses de medicação inalatória (Formoterol e mometasona)
necessitando cursos frequentes de corticoide oral e antibióticos”.
Ademais, existe conflito de diagnóstico, nos termos da minuta

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5
recursal do aqui em análise do Município de Pindamonhangaba, pois a agravada é
atendida pela Secretaria de Saúde do Estado desde fevereiro/2018 e recebe os
medicamentos FORMOTEROL 12 mcg (Protocolo Clínico e Diretrizes
Terapêuticas da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC - no 609, de 06
de junho de 2013) E TIOPTRÓPIO 2,5 MCG - solução para inalação (Resolução
SS no 35, de 18 de abril de 2019, Protocolo Estadual também da Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica) (fls. 07/08), portanto, portadora de Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) - CID J44.0, distinta da patologia indicada
neste presente feito em análise (fls. 70/71 dos autos principais).
Além disso, a agravada também não comprovou a sua
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, pois
preferiu recolher as custas processuais ao invés de trazer aos autos os documentos
exigidos pelo MM Juiz “a quo” para análise do benefício da justiça gratuita por
ela pleiteado.
Por tais motivos, a decisão deve ser reformada integralmente.
Isto posto, dou provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator